Tribunal: TJBA
Processo: 8000311-66.2021.8.05.0206
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000311-66.2021.8.05.0206

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIA REIJANE DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE NORDESTINA

Advogado(s)
:
CASSIO ROBERTO SILVA DAMASCENO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. AUMENTO DE CARGA HORÁRIA CONCEDIDO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. SUSPENSÃO POSTERIOR DO ATO PELO NOVO GESTOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidora municipal contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado contra ato do Município de Nordestina/BA. A impetrante, professora do magistério público municipal, sustenta ter tido a carga horária ampliada de 20 para 40 horas semanais por meio do Decreto nº 136/2020, com base na Lei Municipal nº 263/2013. Alega que o benefício foi suspenso pelo Decreto nº 036/2021 da nova gestão, sem prévio processo administrativo, configurando violação ao devido processo legal e acarretando redução salarial indevida. Requereu o restabelecimento da carga horária ampliada ou, alternativamente, o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da ampliação da carga horária da servidora municipal, sem instauração prévia de processo administrativo, configura violação ao devido processo legal; (ii) estabelecer se o ato administrativo que majorou a carga horária da servidora é válido, à luz da legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ reconhece o deferimento tácito da gratuidade de justiça quando há ausência de manifestação expressa sobre o pedido.

4.

O Decreto nº 136/2020, que ampliou a carga horária da servidora, foi editado no final da gestão anterior, sem observância dos critérios legais previstos no art. 35 da Lei Municipal nº 263/2013, como existência de vaga e critérios de assiduidade e antiguidade.

5.

A ausência de motivação adequada no ato concessivo da ampliação configura vício de nulidade, conforme a teoria dos motivos determinantes.

6.

O Decreto nº 036/2021 foi devidamente motivado, com base na ausência de processo administrativo regular, no contexto da pandemia e na necessidade de verificação da legalidade de atos praticados pela gestão anterior.

7.

A suspensão preventiva da majoração da carga horária encontra respaldo no art. 45 da Lei nº 9.784/1999, que permite adoção de medidas acauteladoras pela Administração Pública em caso de risco iminente, ainda que sem o contraditório prévio (contraditório diferido).

8.

O contraditório e a ampla defesa foram assegurados posteriormente, tendo sido instaurado processo administrativo que concluiu pela ilegalidade do aumento da carga horária.

9.

Não configurada ilegalidade no ato de suspensão, tampouco direito subjetivo da servidora à manutenção da carga horária ampliada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O aumento de carga horária de servidor público municipal deve observar os critérios legais estabelecidos, sob pena de nulidade do ato administrativo.

2.

A Administração Pública pode suspender, de forma motivada e acautelatória, os efeitos de ato anterior eivado de vício, mesmo antes da conclusão de processo administrativo.

3.

O contraditório diferido é admitido quando a medida preventiva visa proteger o interesse público diante de risco iminente de ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.784/1999, art. 45; Decreto-Lei nº 201/1967, arts. 1º, V, e 4º, VIII; Lei Municipal nº 263/2013, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.516.118/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.08.2024; STJ, RMS 71.374/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 25.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.323.158/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 27.05.2020; STJ, REsp 1.668.652/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08.02.2019.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
MARCIA REIJANE DOS SANTOS RODRIGUES
em face da sentença proferida no Juízo da
1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Queimadas
, nos autos da Ação de Mandado de Segurança, ajuizada em desfavor do
MUNICIPIO DE NORDESTINA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso apelação,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)